Tribunal: TJMT
Processo: 1019905-87.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019905-87.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FAIGHUS SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 15.533.447/0001-01 (APELANTE), MARIA SIMONE DE ANTONI BORAZO - CPF: 420.698.749-15 (ADVOGADO), CHEILA DOS SANTOS CALCADOS E CONFECCOES - CNPJ: 08.806.369/0001-06 (APELADO), GRACE KAREN DECKER - CPF: 771.598.291-15 (ADVOGADO), MRB CONFECCOES LTDA - CNPJ: 13.942.581/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por empresa securitizadora contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais movida por pessoa jurídica, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por protesto indevido de duplicata, além do ônus
da
sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido para atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade; (
ii
) definir se a responsabilidade pela sucumbência deveria recair exclusivamente sobre a emitente da duplicata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência reconhece que o dano moral decorrente de protesto indevido de título é presumido (
in
re

ipsa
), independentemente de comprovação de prejuízo material ou moral direto.

4.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado como indenização por danos morais, respeita os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, o porte das partes e o caráter pedagógico da indenização.

5.
A securitizadora, ao efetuar o protesto e incluir o nome da autora em cadastro de inadimplentes, sem verificar a entrega da mercadoria vinculada ao título, incorreu em negligência que configura ato ilícito, gerando responsabilidade solidária com a emitente da duplicata.

6.
A divisão proporcional dos honorários advocatícios entre as rés observa o princípio da solidariedade, não havendo fundamento para exclusão da responsabilidade da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
O protesto indevido de duplicata gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo direto.
2.
O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso.
3.
A responsabilidade solidária entre as rés pelo protesto indevido inclui a divisão dos honorários advocatícios nos termos do art. 275 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 186 e 275; Código de Processo Civil,
arts
. 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2634490/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
25/9/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

FAIGHUS SECURITIZADORA S.A.
, contra sentença
(Id.

251418208 – fls. 1/6)
,
proferida nos autos
da
a
ç
ão
indenizatória por danos morais
ajuizada
por

CHEILA DOS SANTOS CALÇADOS E CONFECÇÕES - ME
,

que
julgou

procedentes os pedidos iniciais para condenar a
s requeridas, solidariamente,
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante
argumenta que a condenação em danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

se mostrou
excessiva em relação ao caso concreto
, uma vez que
“
tão logo tomou conhecimento da irregularidade do protesto, providenciou o seu cancelamento, demonstrando boa-fé
”.

Afirma que a condenação nesse montante contraria os critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal aplicado em casos semelhantes, que reconhecem como devido valores entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Assegura que, “
considerando as circunstâncias e a pronta providência da apelante no sentido de minimizar o problema (baixando espontaneamente o protesto cancelando a duplicata), há de se identificar no caso concreto razão suficiente para redução do valor da condenação indenizatória
”.

Afiança que a segunda ré, Mara Rúbia Bonetti ME, deve arcar isoladamente com o ônus
da
sucumbência, porquanto a emissão ilegal do título de crédito foi feita por operação de securitização realizada por ela, sendo a única beneficiada, logo, foi quem deu causa ao ajuizamento da ação pela apelada.

Requer a reforma da sentença para que seja reduzido o valor da condenação por danos morais, e afastar a sua responsabilidade pelo ônus
da
sucumbência.

Contrarrazões de
CHEILA DOS SANTOS CALÇADOS E CONFECÇÕES
(Id. 251418215 – fls. 1/11) pelo desprovimento do recurso.

O recurso
é
tempestivo
e o preparo fo
i
devidamente
recolhido
(Id. 252035191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
Faighus
Securitizadora S.A.
contra a sentença proferida nos autos da
ação indenizatória por danos morais
movida por
Cheila
dos Santos Calçados e Confecções
–
ME

contra si e

Mara Rubia Bonetti - ME
.

Na origem, a autora postulou a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que foi indevidamente incluída no cadastro de inadimplentes e teve título protestado de forma ilícita, referente a uma mercadoria não entregue pela fornecedora
Mara Rubia Bonetti - ME
, cuja duplicata foi emitida e repassada à securitizadora, aqui apelante.

O juízo de primeiro grau acolheu o pedido, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés, e fixou o valor da indenização em R$ 10.000,00
(dez mil reais), e condenou as rés ao ônus
da
sucumbência.

Inconformada, a apelante alega que
a
responsabilidade pela negativação seria exclusivamente da fornecedora da mercadoria (Mara Rubia Bonetti - ME), sendo a securitizadora mera cessionária do título
, razão pela qual foi responsável pelo ajuizamento da ação e deve arcar integralmente com o ônus
da
sucumbência, além disso,
o valor fixado a título de danos morais seria excessivo, devendo ser reduzido para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No essencial, eis o teor da sentença:

“
[...]
Pois bem, é incontroverso nos autos o protesto em nome da parte autora no Cartório, realizado pela segunda requerida, em relação à duplicata cedida pela primeira demandada, além do reconhecimento da ilicitude
do mesmo
, diante do título
irregular. Nesta trilha, sem delongas, entendo que o conjunto probatório carreado nos autos pelas partes, demonstram que a demandante não possuía pendência financeira perante as requeridas, que o autorizasse o protesto objeto da ação, isto porque, a demandante não recebeu as mercadorias que deram origem ao título. Deste modo, restou demonstrada a ilegalidade no protesto realizada, o que confirma a falha na prestação de serviço e a responsabilidade do polo passivo em indenizar o ativo.

[...]

Destarte, como dito alhures, o polo passivo não observou as exigências de praxe pertinentes à possibilidade do protesto sob judice, implicando no reconhecimento dos requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes na medida realizada pelo demandado. Já em relação ao pedido de danos morais, cumpre anotar que é
pacifico
na jurisprudência pátria que pessoa jurídica pode sofrer dano moral, consoante entendimento consolidado na Súmula 227, do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

A parte autora sofreu o protesto indevido no Cartório, por si só, é suficiente para acarretar a ofensa ao seu bom nome, credibilidade, reputação e à sua imagem perante o meio comercial, por contrair por si a falha de má pagadora, o que ocorre no presente caso.

[...]

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, para: Condenar as demandadas a pagarem
solidariamente, a título de danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizada pela INPC a partir desta data, bem como acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Condeno o polo passivo ao pagamento das custas processuais, bem como, os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2º, do CPC
.

[...]
”

(Id.
251418208 – fls. 1/6
).

Extrai-se dos
autos que a duplicata protestada, no valor de R$ 1.094,34
(mil, noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos)
, foi emitida pela
co-ré
Mara Rubia Bonetti - ME
(Id. 251417342)
e transferida à apelante,
Faighus
Securitizadora S.A. Não obstante, o pedido correspondente à duplicata não foi entregue à apelada, fato este confirmado pela própria emitente.

Conforme prevê o artigo 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, cabendo-lhe reparar os prejuízos causados. No presente caso, cabia à apelante comprovar a regularidade do protesto, mediante a demonstração da entrega da mercadoria, fato que não restou evidenciado nos autos.

Ao realizar o protesto e permitir a inclusão do nome da apelada em cadastros de inadimplentes, sem diligenciar acerca da efetiva entrega da mercadoria, a apelante incorreu em negligência
, conduta essa que
caracteriza o ilícito
, ensejando
a obrigação de indenizar, especialmente porque o dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro restritivo é presumido (
in
re

ipsa
), nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

“
Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in
re

ipsa
, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica
”. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp

2634490/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Dje
25/9/2024).

No tocante ao
valor fixado pelo juízo de origem em R$

10.000,00
(dez mil reais), penso que
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização.

Além disso, n
ão há elementos que justifiquem sua redução, uma vez que a quantia se mostra adequada ao caso concreto
e está em conformidade com precedentes deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO C/C AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISÃO DE ALGUMAS FATURAS, CONSIDERANDO O CONSUMO DOS MESES CORRESPONDENTES EM RELAÇÃO AOS ANOS ANTERIORES – INVIABILIDADE – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA - PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 414/2010 DA ANEEL – PROTESTO DO NOME DA AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA - DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – “QUANTUM INDENIZATÓRIO” – REDUÇÃO – INCABIMENTO – MAJORAÇÃO – CABIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

1. Não havendo comprovação da ocorrência de faturamento incorreto do consumo de energia elétrica nos meses questionados, não há que se falar em revisão de tais faturas.

2. Por sua vez, tendo em vista que a autora teve seu nome protestado, em razão de débito oriundo da indigitada recuperação de consumo, a qual restou declarada indevida, tem-se que a negativação se mostra abusiva/ilegal e constitui ato ilícito passível de indenização.

3. Com efeito, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é adotado por este Tribunal, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples corte ou a sua manutenção, bem como o apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes, tendo em vista que esse tipo de dano é in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

4. Logo, reconhecido o ato ilícito e o prejuízo extrapatrimonial suportado pela consumidora, passo à análise do quantum indenizatório a ser arbitrado.

5. Quanto ao tema, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

6.
Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor fixado (R$ 5.000,00) está aquém daquele usualmente arbitrado por esta Câmara (R$ 10.000,00) em casos análogos, de modo que
comporta majoração
”
.

(N.U 1026523-40.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 26/09/2024)

Do mesmo modo, rejeita-se a tese de q
ue o ônus
da
sucumbência deveria recair excl
usivamente sobre a primeira ré, porquanto a
apelante foi a responsável direta pelo protesto do título que ensejou a negativação do nome da apelada e, consequentemente, deu causa ao ajuizamento da presente ação.

Ademais, a condenação por danos morais e pelo ônus
da
sucumbência é solidária entre as rés, de modo que sua divisão não se mostra excessiva para nenhuma das partes, considerando suas respectivas condutas no caso concreto. Tal distribuição observa o princípio da solidariedade previsto no artigo 275 do Código Civil, não cabendo acolhimento ao pleito de exclusão da apelante.

P
or todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
mantenho a sentença em sua integralidade.

Desprovido o recurso do apelante, majoro
a
condenação em honorários advocatícios
em 2
% (
dois por cento)
sobre
a sua cota-parte
na sucumbência,
atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025